Tribunal: STF
Processo: AOE 6
Classe: AOE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-06
Data de publicação: 1990-04-06

Ementa:
AÇÃO ORIGINARIA ESPECIAL. ART. 9. DO ADCT.
          - SEGUNDO O ART. 9. DO ADCT, O ONUS DA PROVA DA EXISTÊNCIA
DE VÍCIO GRAVE NO ATO PUNITIVO CABE A QUEM, POR MOTIVO EXCLUSIVAMENTE
POLÍTICO, FOI CASSADO OU TEVE SEUS DIREITOS POLITICOS SUSPENSOS.
          - A AFIRMAÇÃO DA RE DE QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS OS
ORIGINAIS DOS DECRETOS EM CAUSA EQUIVALE A DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO.
          - IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE SE APLICAR A COMINAÇÃO
PROCESSUAL DO ARTIGO 359 DO CPC, POR NÃO HAVER QUALQUER ILEGITIMIDADE
NA NÃO-EXIBIÇÃO DESSES ORIGINAIS.
          - INEXISTÊNCIA DE PROVA ALGUMA, INCLUSIVE DE NATUREZA
INDICIARIA, QUE CORROBORE A ALEGAÇÃO DOS AUTORES DE QUE SEUS ATOS DE
DEMISSAO OU DE REFORMA NÃO TRADUZIRIAM A EXPRESSAO DA VONTADE DO
ENTÃO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
          AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.